Tribunal: TJSP
Processo: 1002223-54.2022.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Administração de herança
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
REGISTRO DE TESTAMENTO PARTICULAR – SEGUNDO TESTAMENTO QUE REVOGA TACITAMENTE O ANTERIOR – SIGNIFICATIVAS IRREGULARIDADES FORMAIS DO SEGUNDO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA CONFORMIDADE COM A VONTADE SUBJETIVA DA TESTADORA – Requerente que busca o registro de testamento particular feito pela amiga de sua mãe – Enteada da falecida que, em reconvenção, aponta a existência de

Ementa:
REGISTRO DE TESTAMENTO PARTICULAR – SEGUNDO TESTAMENTO QUE REVOGA TACITAMENTE O ANTERIOR – SIGNIFICATIVAS IRREGULARIDADES FORMAIS DO SEGUNDO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA CONFORMIDADE COM A VONTADE SUBJETIVA DA TESTADORA – Requerente que busca o registro de testamento particular feito pela amiga de sua mãe – Enteada da falecida que, em reconvenção, aponta a existência de testamento posterior, que revoga o primeiro – Sentença de procedência do pedido reconvencional, reconhecendo a higidez do segundo testamento e a revogação do primeiro – Recurso da requerente – Primeiro testamento realizado em 2012 com reconhecimento de firma de todas as testemunhas e redigido de forma técnica – Segundo documento manuscrito, desprovido de data e sem prova segura da autenticidade – Reconhecimento de firma somente da testadora em 2013, realizado por semelhança e em desconformidade com normas da Corregedoria de Justiça – Comprovação insuficiente das circunstâncias de realização do ato, à luz da prova oral coligida em juízo – Acervo probatório que não autoriza a relativização das exigências formais, diante da falta de certeza sobre a vontade subjetiva da testadora – Elementos inidôneos para atestar a mudança das disposições de última vontade em tão curto período, diante do rigor do standard probatório para o registro de testamento que revoga tacitamente anterior – Sentença reformada – Ônus sucumbenciais redistribuídos – RECURSO PROVIDO.